Tribunal: TJSP
Processo: 0005368-48.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de cassação da decisão que homologou cálculo de penas e reconheceu a hediondez do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Conduta considerada hedionda. Cálculo correto. Recurso improvido.